Tribunal: TJMT
Processo: 1007066-02.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007066-02.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAXSONLEY GILIOLI - CPF: 038.214.691-37 (APELADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), LEANDRO SOUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.232.451-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA FIGUEIREDO RODRIGUES - CPF: 040.595.181-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIGI AUGUSTO SOARES CUSTODIO - CPF: 017.480.601-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN KELVIM PINHO DE SOUZA - CPF: 030.291.091-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA PIERRI MACEDO - CPF: 035.156.821-20 (VÍTIMA), JOAO PEDRO KNEIP ROSA SILVA - CPF: 051.718.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação. Recurso ministerial. Importunação sexual. Insuficiência probatória. Sentença absolutória mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado do crime de importunação sexual visando a condenação.

II. Questão em discussão

Suficiência probatória para a condenação.

III. Razões de decidir

1. Se inexistem testemunhas presenciais e há divergências entre os depoimentos, subsiste dúvida sobre a ocorrência da importunação sexual.

2.
Nos crimes contra a dignidade sexual,
“a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório”
(TJMT, Enunciado Criminal 10).

Entretanto, a narrativa deve estar coerente e corroborada com outros elementos de formação de culpa penal (TJMT, AP no 57334/2010).

3.
“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório”
(TJMT, AP no 0014936-96.2015.8.11.0042).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Deve ser mantida a absolvição quando as provas não são suficientes para demonstrar, de forma segura e harmônica, a ocorrência do ato libidinoso.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 215-A e art. 107; CPP, arts. 386, VII, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal no 10; TJMT, AP no 57334/2010; TJMT, AP no 0014936-96.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.6.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007066-02.2023.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): MAXSONLEY GILIOLI

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1007066-02.2023.8.11.0042), que absolveu MAXSONLEY GILIOL da importunação sexual - art. 215-A do CP - (ID 339970917).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID 339970924).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 339970926).

A i. 14a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Importunação sexual (art. 215-A do CP) – Crime contra a dignidade social – Sentença absolutória – Recurso ministerial – Relato da vítima firme, linear e consistente desde a fase inquisitorial – Palavra da vítima harmônica e coerente, sem contradições relevantes, descrevendo minuciosamente a dinâmica do ato libidinoso praticado em ambiente de aglomeração – Especial relevância probatória nos crimes de gênero – Materialidade e autoria delitiva comprovadas – Negativa isolada do réu, desacompanhada de elementos capazes de infirmar o conjunto probatório – Enunciado no10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: Palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo nos crimes contra a dignidade sexual – Irrelevância de eventuais divergências periféricas, incapazes de comprometer o núcleo central da narrativa – Jurisprudência pacifica do STJ – Inexistência de prova técnica apta a sustentar alegações defensivas de confusão mental – Suficiência probatória para a condenação – Pelo provimento do recurso.”

(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 343218350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta a denúncia que:

“[...] no dia 15.04.2023, por volta das 03:10 horas, no empreendimento comercial Boate Malcom Pub, localizado na Avenida Miguel Sutil, no 10240, no bairro Ribeirão da Ponte, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado MAXSONLEY GILIOLI praticou, sem a anuência da vítima Alessandra Pierri Macedo, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. [...]

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, MAXSONLEY GILIOLI como incurso no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro [...]”
(Laís Glauce Antonio dos Santos, promotora de Justiça - ID 339970853
)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Embora a palavra da vítima em crimes de natureza sexual seja de grande valor probatório, ela precisa ser analisada em conjunto com os demais elementos. No presente caso, observa-se que as testemunhas de acusação (Luigi e Jessica), apesar de confirmarem o abalo da vítima e sua versão dos fatos após o incidente, não presenciaram o momento crucial do alegado ato libidinoso. Fato que não pode ser ignorado e gera dúvida razoável.

Registre-se que nenhuma das testemunhas de acusação viu o ato de "apalpar", limitando-se a relatar a reação da vítima e o que ela lhes contou.

A agressão física (soco no braço ou costela), mencionada pela vítima e por Jessica (que fala em costela), não foi confirmada por Luigi, que apenas viu empurrões mútuos.

A ausência de imagens de segurança que pudessem corroborar a versão da vítima ou do acusado é um fator que fragiliza a prova, impedindo a elucidação objetiva da dinâmica dos fatos.

Além disso, a vítima afirmou em seu depoimento que não havia ingerido bebidas alcoólicas, enquanto seus dois amigos, Luigi e Jessica, declararam que estavam todos, incluindo a vítima, consumindo álcool na boate. Essa contradição, em um ambiente já propenso a distorções de percepção devido à superlotação e escuridão, levanta dúvidas sobre a clareza da memória e da percepção da vítima sobre os fatos.

Nesse sentido, a palavra da vítima, embora expressiva do constrangimento e da agressão sofrida, é insuficiente por si só para sustentar uma condenação, especialmente quando não encontra respaldo firme nas demais provas, sendo certo que existem elementos que criam uma dúvida razoável sobre a intencionalidade do ato, como a descrição unânime do local como "extremamente lotado", "escuro" e propenso a "esbarrões" e "empurra-empurra". A possibilidade de um toque acidental, ainda que desagradável e gerador de reação, não pode ser descartada de forma peremptória.

Assim, a prova produzida em juízo não se mostrou suficiente para corroborar a acusação, havendo dúvida razoável quanto a efetiva ocorrência do ato libidinoso com dolo específico de satisfazer a lascívia do acusado, bem como sobre a natureza da interação entre as partes em um ambiente de alta aglomeração. [...]

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para ABSOLVER o acusado MAXSONLEY GILIOLI, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 339970917)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Leandro Souza Rodrigues da Silva, policial militar (fls. 19 - ID

339970362), Ryan Kelvim Pinho de Souza, policial militar (fls. 21 – ID 339970363), Alessandra Pierri Macedo, vítima (fls. 23 - ID

339970364), Jessica Figueiredo Rodrigues, amiga da vítima (fls. 108 – ID 339970391), Luigi Augusto Soares Custodio, amigo da vítima (fls. 111 - ID

339970392), e MAXSONLEY GILIOLI, apelado (fls. 37 - ID

339970371).

Em Juízo, foram ouvidos Leandro Souza Rodrigues da Silva, policial militar, Jéssica Figueiredo Rodrigues, amiga da vítima, Luigi Augusto Soares Custódio, amigo da vítima, Elison Tomaz Ojeda, amigo do apelado, Letícia Alencar Furtado, namorada do apelado, e interrogado o apelado (Relatório de Mídias – ID’s 339970896/339970916).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o ato [apalpar o seio da vítima], atribuído ao apelado [MAXSONLEY GILIOLI], ocorrido no dia 15.4.2023, por volta das 3h10min, na boate “Malcom Pub”, localizada na Avenida Miguel Sutil, no 10240, bairro Ribeirão da Ponte, Cuiabá/MT, em face de Alessandra Pierri Macedo [vítima], foi noticiado às autoridades policiais pela própria vítima, com auxílio dos seguranças do estabelecimento.

Note-se que as declarações de Alessandra Pierri Macedo [vítima], nas duas fases da persecução penal, são no sentido de que, enquanto estava
“em um show de rock na boate”
, sentiu seu seio ser apalpado pelo apelado, o empurrou, ocasião em que ele desferiu um soco em seu braço esquerdo (fls. 23 - ID 339970364; Relatório de Mídias - ID 339970896).

Todavia, inexiste prova testemunhal do fato.

Além disso, os depoimentos das testemunhas [Jéssica Figueiredo Rodrigues e Luigi Augusto Soares Custódio - amigos da vítima] mostram-se insuficientes para confirmar a ocorrência da ação criminosa, por consistirem em meras reproduções da narrativa da vítima.

Não bastasse, há divergência entre as versões apresentadas, uma vez que a vítima afirmou, em Juízo, que não ingeriu bebida alcoólica, ao passo que seus amigos [Jéssica Figueiredo Rodrigues e Luigi Augusto Soares Custódio] relataram que todos consumiam álcool no local (Relatório de Mídias – IDs 339970896/339970916), a ensejar dúvida quanto à percepção dos fatos.

Noutro giro, a escusa do apelante de que apenas
“esbarrou em uma mulher na boate”
e foi empurrado está corroborada pelas narrativas de Elison Tomaz Ojeda [amigo do apelado] e Letícia Alencar Furtado [namorada do apelado].

Frise-se, ainda, que a vítima e o apelado se encontravam na boate “Malcom Pub”, ou seja, em ambiente de intensa aglomeração, de modo que não se afasta a hipótese de contato físico acidental.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“a prova produzida em juízo não se mostrou suficiente para corroborar a acusação, havendo dúvida razoável quanto a efetiva ocorrência do ato libidinoso com dolo específico de satisfazer a lascívia do acusado, bem como sobre a natureza da interação entre as partes em um ambiente de alta aglomeração”
(
Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 339970917
).

Nos crimes contra a dignidade sexual,
“a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório”
(TJMT, Enunciado Criminal 10). Entretanto, a narrativa deve estar coerente e corroborada com outros elementos de formação de culpa penal (TJMT, AP no 57334/2010).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(AP no 0014936-96.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2019)

Nesse quadro, ausente certeza jurídica sobre o fato, impõe-se manter a absolvição do apelado (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026